Tribunal: TJES
Processo: 0004164-45.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004164-45.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ALESSANDRO MARTINELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Itaú S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Alessandro Martinelli (representado por Rosiani Martinelli), declarou inexistente a relação contratual entre as partes, determinou o cancelamento de registros nos órgãos de proteção ao crédito e protesto, e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve falha na prestação de serviços do banco apelante diante da impugnação da contratação por falsidade de assinatura; e (ii) se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro com base em documento falso, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inexistência de vínculo contratual acompanhada de prova de residência no exterior no período da suposta contratação caracteriza impugnação suficiente à autenticidade da assinatura, impondo à instituição financeira o ônus de provar o contrato, conforme o art. 429, II, do CPC/15 e o Tema 1061 do STJ.

Embora intimado a se manifestar e diante da inversão do ônus da prova, o banco limitou-se a requerer prova oral, deixando de produzir prova técnica, como a perícia grafotécnica, que seria adequada à controvérsia.

A ausência de prova da veracidade da assinatura enseja o reconhecimento da inexistência da relação contratual, não sendo possível atribuir ao consumidor os ônus da falha probatória da parte que produziu o documento impugnado.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme o CDC e a Súmula 479 do STJ, pois a fraude praticada por terceiro, no âmbito da atividade bancária, configura fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da indevida negativação do nome do consumidor decorrente de contrato inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, observando os parâmetros da jurisprudência para casos análogos e cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato impugnado por consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC/15 e do Tema 1061 do STJ.

A ausência de prova da autenticidade da assinatura impugnada enseja o reconhecimento da inexistência da relação contratual, impondo ao banco as consequências jurídicas e patrimoniais dessa constatação.

O dano moral decorrente de negativação indevida por fraude bancária é presumido, e a instituição financeira responde objetivamente pelo fortuito interno resultante da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 368, 428, I e II, 429, II, 926 e 927, III; CDC, arts. 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1061 – REsp 0008932-65.2016.8.10.0000/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
BANCO
ITAÚ S/A

contra a
sentença

ID 10408145
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara
Cível de Colatina

que,
na Ação Declara
tória
de Inexistência de
Relação Jurídica c/c Indenização
ajuizada por
ALESSANDRO MARTINELLI
(representado por ROSIANI MARTINELLI)
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência
de relação jurídica entre as partes, com eventual cancelamento de débitos em nome do apelado que geraram lançamentos no SPC/SERASA e o protesto de título em seu nome junto ao Cartório do 2º Ofício de Registro Civil Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, devendo tais providências serem adotadas em sede de antecipação de tutela.

Condenou, ainda, o banco apelante ao pagamento de
danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais e correção monetária a partir da publicação da sentença. Nesses termos condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
2
0% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
ID 10408148
,
o
BANCO
ITAÚ S/A

aduz, em suma:
(1)

a i
nexistência de falha na prestação de serviços, pois o
a
pelado teria vínculo contratual com o banco e a abertura da conta exigiu uma série de documentos e informações;
(2)
a
similaridade entre a assinatura do contrato e a dos documentos de identificação,
bem como
que a movimentação bancária comprova que o
a
pelado deu causa ao débito
;
(
3
)

a a
usência de danos materiais, pois, comprovada a regularidade do serviço, não haveria razão para restituição de valores
;
(4)

a i
nexistência de danos morais, pois o
a
pelado não teria comprovado qualquer abalo à sua honra ou constrangimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar o enriquecimento sem causa
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No caso em exame, narra o apelado que não contratou com o Banco apelante o empréstimo que culminou na negativação de seus dados junto ao SPC/ Serasa, uma vez que reside na Itália e, na época da contratação não estava no Brasil, de modo que não poderia ter aposto a assinatura no contrato apresentado nos autos.

Por sua vez, o Banco apelante argumenta que o empréstimo foi regularmente contratado, tanto que a abertura da conta exigiu uma série de documentos e informações bem como que há similaridade entre a assinatura do contrato e a dos documentos de identificação, além de a movimentação bancária comprovar que o recorrido deu causa ao débito, o que afasta a imputação de responsabilidade civil e danos morais.

Destaca-se que o caso em apreço não se trata de mera impugnação aos termos do contrato questionado nos autos, mas de alegada ausência de contratação, a par do que tem sido rotineiras as fraudes na celebração de contratos bancários com assinaturas muitas vezes semelhantes às da pessoa que figura como tomadora do empréstimo, razão pela qual a produção da prova técnica se mostrava imprescindível no caso.

Nesse ponto, imperioso destacar que foi determinada a inversão do ônus da prova por meio da Decisão de fls. 125/126, e, instado a se manifestar sobre a produção de provas, o Banco apelante se limitou a requerer a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do apelado, tomado em audiência.

É cediço que o ônus da prova, na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura, é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida no artigo 429, II, do CPC/15.

Ademais, não se pode olvidar que Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que se o consumidor alega a falsidade da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme os termos do
Tema Repetitivo nº 1061
:
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC arts. 6º, 368 e 429, II)”. 2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova. (STJ - REsp em IRDR n. 0008932-65.2016.8.10.0000/MA - Tema 1061 - Relator Marco Aurélio Bellizze - Julgado em 24/11/2021).

Embora o precedente vinculante do C. STJ destaque a oportunidade da instituição financeira provar a autenticidade da assinatura mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova, evidencia-se dos presentes autos, conforme registrado acima, que o Banco apelante, embora devidamente intimado da inversão do ônus probatório, quedou-se inerte e não produziu prova apta a corroborar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual questionado.

Não é demais ressaltar que nos termos do art. 926 do CPC/15, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, integra e coerente, e, ainda, que o art. 927, III, também do CPC/15, impõe aos juízes e tribunais observarem os acórdãos proferidos em julgamentos de recursos especiais repetitivos.

Portanto, diante da inversão do ônus da prova pelo juízo de primeiro grau e da impugnação da assinatura aposta no contrato, caberia ao Banco apelante demonstrar a autenticidade da referida assinatura por ser a instituição financeira requerida quem produziu os documentos impugnados, mas, como manteve-se inerte, deve suportar o ônus de sua omissão, nos termos do art. 428, I e II do CPC/15.

Por fim, quanto a condenação ao dano moral impugnada pelo Banco apelante, é cediço que as instituições financeiras, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços. A fraude praticada por terceiros em operações bancárias é considerada um fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, e não exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço.

Nos termos da
Súmula 479 do STJ
, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perpetrada a fraude bancária com utilização de assinatura falsa do consumidor para contratação de empréstimos, resta caracterizado o dano moral, o qual se dá
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo que, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária ao lesado.

No tocante ao
quantum
indenizatório (R$ 10.000,00), a sentença observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. O valor arbitrado não se mostra excessivo, mas, sim, em conformidade com o que usualmente é fixado por esta Corte em casos análogos, cumprindo a dupla finalidade de compensar a vítima e punir o ofensor sem gerar enriquecimento ilícito.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de aplicar
o §11 do art. 85 do CPC/15,
tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no patamar máximo de 20%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, deixar de
aplicar
o §11 do art. 85 do CPC/15,
tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram arbitrados no patamar máximo de 20%.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.